Tribunal: STF
Processo: RvC 4786
Classe: RvC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-17
Data de publicação: 1988-11-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL.
- A PRIMEIRA PRETENSAO DO REQUERENTE - A QUE DIZ RESPEITO A REVISÃO
DO JULGADO NO RE-90262 QUE ADMITIU O NEXO DE CONTINUIDADE APENAS
QUANTO A ALGUNS CRIMES COMETIDOS - E MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO
DE REVISÃO ANTERIOR.
- NO TOCANTE A SEGUNDA PRETENSAO (IGUALDADE DE TRATAMENTO DADO A
CO-RÉU), A NÃO-APLICAÇÃO ANALOGICA DO ARTIGO 580 DO C.P.P. NÃO
CARACTERIZA A HIPÓTESE EM QUE SERIA CABIVEL A REVISÃO E QUE SERIA
A DO INCISO I DO ARTIGO 263 DO REGIMENTO DESTA CORTE. ADEMAIS,
NO CASO, NÃO HÁ SEQUER QUE SE PRETENDER A APLICAÇÃO ANALOGICA DO
REFERENTE DISPOSITIVO LEGAL.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE, MAS NELA INDEFERIDA.